Tribunal: TJDFT
Processo: 0747629-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0747629-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONIQUE DE OLIVEIRA REIS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, FIPER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS, CIB CONSULTORIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A., NU PAGAMENTOS S.A., BANCO CSF S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MONIQUE DE OLIVEIRA REIS contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível do Gama, Dra. Luciana Freire Naves Fernandes Gonçalves, que, nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada contra o BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. e outros, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em suas razões recursais (ID 65969090), a autora afirma que “é servidora pública, percebendo renda bruta mensal de R$ 23.235,72 (vinte e três mil, duzentos e trinta e cinco reais e setenta e dois centavos), conforme observado no contracheque apresentado junto da inicial”, todavia, “apesar de se tratar de remuneração relevante para os padrões brasileiros atuais, a REQUERENTE se vê submerso em dívidas, tendo o superendividamento ocorrido em razão de contratos celebrados junto aos integrantes do polo passivo.” Sustenta que “da remuneração da agravante, somados os descontos obrigatórios, empréstimos consignados e demais gastos necessários à subsistência, mais de R$ 13.033,59 (Treze mil e trinta e três reais e cinquenta e nove centavos) estão comprometidos com o pagamento de parcelas fixas (empréstimos), não restando a agravante praticamente nada para sua subsistência.” Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja deferida a gratuidade da justiça e determinado o prosseguimento do feito Sem preparo, em face do requerimento de gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Eis o teor da r. decisão agravada, “in verbis”: “Consoante reiterada jurisprudência sobre o tema, a declaração de hipossuficiência estabelece uma presunção meramente relativa de que o interessado não dispõe de recursos para custear o processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Assim, cabe ao Juiz analisar, pelas condições pessoais como profissão, local de residência ou outras, se, de fato, estão reunidos os requisitos legais para a concessão do benefício, sob pena de se desnaturar a sua finalidade última, que é justamente possibilitar o pleno acesso à jurisdição pela parcela menos abastada da população. Ademais, a própria Constituição Federal exige que haja prova da condição econômica do beneficiário, nos termos de seu artigo 5o, inciso LXXIV. Diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060/51, para a avaliação da miserabilidade jurídica, o TJDFT tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. No presente caso, a parte autora entranha contracheque em que resta discriminado renda bruta superior à R$ 18.000,00, não sendo crível reconhecer a situação de hipovulnerabilidade, sobretudo sem levar em considerando o proveito econômico dos débitos espontaneamente contraídos pela parte interessada. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ELIDIDA PELA PROVA DOS AUTOS. (...) A Lei no 1060/50, que dispõe que a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária mediante simples afirmação, foi recepcionada somente em parte pela atual Constituição Federal, uma vez que esta estabelece, em seu art. 5o, LXXIV, que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos". Nesse sentido, o entendimento que se consolidou é o de que o benefício da justiça gratuita mostra-se cabível mediante simples declaração assinada pelo requerente, quando não contrariada pelos demais elementos do processo. O magistrado pode, e deve, independentemente de impugnação da parte contrária, negar o benefício da gratuidade, quando tem elementos de convicção que infirmam a presunção de hipossuficiência, sobrelevando notar que a assunção espontânea de dívidas com empréstimos não elide a capacidade econômica da agravante, na medida em que configuram débitos livremente contraídos. Recurso conhecido e não provido (Acórdão n.686301, 20130020095954AGI, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/06/2013, Publicado no DJE: 25/06/2013 – grifou-se). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça.” Recolham-se as custas de ingresso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.” Não vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão, in limine litis, da medida antecipatória vindicada, mormente quanto à probabilidade recursal do direito vindicado, conforme se confere. Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. (EDcl no REsp 1803554/CE; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS). Na espécie, o julgador de origem indeferiu o benefício ao assentar, dentre outras, que o agravante não se enquadra no conceito de hipossuficiência deste Tribunal por assumir voluntariamente gastos que superam suas possibilidades, pretendendo, assim, esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. Com efeito, verifico que a autora agravante, pedagoga da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania do GDF, percebe renda bruta mensal de R$ 18.220,72, com vários empréstimos consignados, atingindo a quantia líquida, após os descontos compulsórios e aludidos empréstimos, de R$ 7.875,26 (ID 215189341 dos autos de origem), que, de fato, foram adquiridos de forma deliberada pela postulante. Em verdade, parece-me que o pleito da agravante se convola em pedido para que possa manter seu estilo de vida bem acima da média da população brasileira, deturpando a gênese do próprio instituto em debate. Ainda que não haja um parâmetro fixado por lei para considerar a miserabilidade jurídica para fins de concessão do benefício, já que se depende da análise do caso concreto, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixado na Resolução de n. 271/2023. Para ser considerado necessitado para fins de recebimento da assistência da Defensoria Pública do Distrito Federal, são consideradas economicamente necessitadas as pessoas com renda familiar inferior a 05 (cinco) salários-mínimos mensais (art. 4o, Res. 271/2023). Assim, os documentos colacionados aos autos não são suficientes para evidenciar a hipossuficiência financeira da agravante, pois não denunciam a ausência de condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento do núcleo familiar, de modo a preconizar, ao menos em juízo de cognição sumária, o indeferimento do pedido liminar. Portanto, em juízo de breve cognição própria ao momento processual, não se constata a probabilidade do direito afirmado para fins de concessão da tutela recursal de urgência vindicada. Do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 06 de novembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator